Tribunal: TJBA
Processo: 0000168-89.2009.8.05.0254
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000168-89.2009.8.05.0254

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: LELITO DA SILVA FROTA e outros

Advogado(s)
:
JOSE SCHARLLYS OLIVEIRA MOREIRA

APELADO: JANIO LEAO OLIVEIRA

Advogado(s)
:
RAIMUNDO SILVA DA COSTA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. AGRESSÃO FÍSICA. RESPONSABILIDADE CIVIL CONFIGURADA. PROVA TESTEMUNHAL E DOCUMENTAL ROBUSTA. CONTRADIÇÕES NAS VERSÕES DOS RÉUS. LESÕES COMPROVADAS. DANO MORAL PRESUMIDO. INDENIZAÇÃO PROPORCIONAL E RAZOÁVEL. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Demonstrada, por prova testemunhal firme e por documentos médicos e fotográficos, a ocorrência de agressão física que resultou em traumatismo craniano, está configurado o dever de indenizar por danos materiais e morais.

2. As versões conflitantes apresentadas pelos réus e sua testemunha, em contraste com a coerência das declarações da parte autora e a veracidade do conjunto probatório, reforçam a responsabilização civil dos apelantes.

3. O dano moral em caso de agressão física prescinde de demonstração de prejuízo concreto, por decorrer da própria lesão à integridade física e à dignidade da vítima, nos termos do art. 5.º, inc. X, da Constituição Federal e arts. 186 e 927 do Código Civil.

4. A indenização arbitrada no valor de R$ 5.000,00 atende aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, considerando as circunstâncias do caso concreto.

5. Deferida a assistência judiciária gratuita aos apelantes, nos termos do art. 98,
caput
, do CPC.

6. Honorários advocatícios majorados, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, fixando-se em 12% sobre o valor da condenação, respeitada a suspensão da exigibilidade.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos da Apelação n.º 0000168-89.2009.8.05.0254 em que figura como apelantes,
LELITO DA SILVA FROTA e CALMITO DA SILVA FROTA
e como apelado,
JÂNIO LEÃO OLIVEIRA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto desta Relatora.

Sala de Sessões, de de 2025.

Presidente

Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatora

Procurador(a) de Justiça

JG25